Tribunal: TJPA
Processo: 0003995-48.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003995-48.2015.8.14.0028

APELANTE: JOSE LUIZ CAETANO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0003995-48.2015.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: JOSÉ LUIZ CAETANO DA SILVA

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA PORTO – OAB/PA 22.656-A

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.037-A

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8770

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA SEGURO DPVAT. CPC-73. DIFERENÇA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA COMPROVAR FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. CORREÇÃO DO CÁLCULO ADOTADO PELA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em aplicação do disposto no art. 3º, §1º, II da Lei nº 6.194,74, verifica-se a correção do cálculo realizado pela Seguradora, tendo em vista que a perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores gera ao acidentado o direito ao recebimento do
quantum
de 70% do valor previsto no inciso II do art. 3º do mencionado dispositivo legal, correspondendo a R$ 9.450,00. Por sua vez, a perda completa da mobilidade de um dos punhos gera o direito a 25% do valor previsto no inciso II do art. 3º da Lei nº 6.194,74, correspondendo a R$ 3.375,00. Ao resultado da soma dos mencionados valores (R$ 12.825,00) deve-se aplicar a redução do percentual de 50%, tendo-se em vista que a perícia graduou a invalidez do Apelante como de repercussão média, correspondendo ao final ao
quantum
de 6.412,50.

2. Impende ressaltar que, embora o Apelante alegue que aos cálculos realizados pela Apelada deve ser incluído o percentual correspondente à lesão na pelve, não restou devidamente comprovado nos autos pelo recorrente que o acidente lhe ocasionou lesão na mencionada região com “prejuízos funcionais não compensáveis de ordem anatômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, com comprometimento da função vital”, nos termos da tabela incluída pela Lei nº 11.945/09 à Lei nº 6.194.74.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSÉ LUIZ CAETANO DA SILVA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (id. 634022), sob a égide do CPC-73, que julgou improcedente AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelo Apelante em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 634023,
a parte

recorrente
se insurge contra a decisão singular, fundamentando sobre

a necessidade de reforma da sentença guerreada, argumentando que o magistrado, ao decidir pela correção da indenização paga administrativamente pela Seguradora ao Apelante, deixou de considerar o trauma que o acidente automobilístico causou na pelve do recorrente, razão pela qual deve ser acrescentado ao
quantum
já pago pela Apelada o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Contrarrazões apresentadas pela Apelada ao id. 634024.

Após regular distribuição coube-me a relatoria.

Apelo recebido em duplo efeito (id. 853764).

Tendo sido as partes instadas a se manifestarem acerca da possibilidade de realização de acordo, a Apelada peticionou ao id. 1861480 informando não ter interesse na composição da lide.

Manifestação Ministerial de 2° Grau, pronunciando-se pela ausência de interesse de intervenção do
Parquet
na presente demanda (id. 2647025)

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973,
à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência do recolhimento do preparo recursal em razão da gratuidade anteriormente concedida 634021.

II.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face a ausência de preliminares, passo à análise do mérito recursal.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança relativa ao recebimento de diferenças de pagamento de indenização de seguro DPVAT.

Adianto não assistir razão ao Apelante.

Da detida análise dos autos, pode-se verificar que em razão do acidente automobilístico em que o Apelante se envolveu em 12.07.2013 (id. 634020 - Pág. 10), a Seguradora Apelada efetuou administrativamente o pagamento de seguro DPVAT no valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) (id ́s. 634020 - Pág. 27 e 634021 - Pág. 95).

A partir de Parecer de Perícia Médica colacionado ao id. 634021 - Pág. 96/97, restou consignado que o acidente ocasionou ao Apelante debilidade permanente e parcial incompleta nos seguintes moldes:
(i)
perda da mobilidade de um dos punhos graduada em 50% e
(ii)
perda funcional de um dos membros inferiores graduada em 50%.

Nestes termos, em aplicação do disposto no art. 3º, §1º, II da Lei nº 6.194,74, verifica-se a correção do cálculo realizado pela Seguradora, tendo em vista que a
perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores
gera ao acidentado o direito ao recebimento do
quantum
de 70% do valor previsto no inciso II do art. 3º do mencionado dispositivo legal, correspondendo a R$ 9.450,00. Por sua vez, a
perda completa da mobilidade de um dos punhos
gera o direito a 25% do valor previsto no inciso II do art. 3º da Lei nº 6.194,74, correspondendo a R$ 3.375,00. Ao resultado da soma dos mencionados valores (R$ 12.825,00) deve-se aplicar a redução do percentual de 50%, tendo-se em vista que a perícia graduou a invalidez do Apelante como de
repercussão média
, correspondendo ao final ao
quantum
de 6.412,50.

Impende ressaltar que, embora o Apelante alegue que aos cálculos realizados pela Apelada deve ser incluído o percentual correspondente à lesão na pelve, não restou devidamente comprovado nos autos pelo recorrente que o acidente lhe ocasionou lesão na mencionada região com “prejuízos funcionais não compensáveis de ordem anatômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, com comprometimento da função vital”, nos termos da tabela incluída pela Lei nº 11.945/09 à Lei nº 6.194.74.

Neste sentido, na descrição dos sintomas contida dos documentos colacionados ao id. id. 634020 - Pág. 17/23 é mencionado tão somente a fratura do fêmur do Apelante e no Parecer de Perícia Médica colacionado ao id. 634021 - Pág. 96/97 consigna-se a perda de mobilidade de um dos punhos e de um do membro inferior esquerdo, não mencionando a lesão da pelve.

Não se olvida que na tomografia computadorizada do abdome do Apelante constatou-se “fratura do ísquio bilateralmente e do púbis com envolvimento da cavidade acetabular à direita” (id. 634020 - Pág. 16)” e que no Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado ao id. 634021 - Pág. 62 verificou-se que no acidente o recorrente “quebrou a perna esquerda” e sofreu “luxação da bacia, antebraço à esquerda”, resultando em “sequela funcional de fratura de membro inferior à esquerda, punho esquerdo, pelve, luxação com perda média de 50%”.

Contudo, a apresentação do exame tomográfico por si só não tem o condão de substituir o necessário laudo pericial, realizado sob os moldes da legislação vigente, com a precisa indicação da natureza da lesão, seu grau de permanência e de sua graduação. Por sua vez, no mencionado Laudo de Exame de Corpo de Delito, ao se responder o quesito primeiro “Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando (a)?”, consignou-se que “Sim, sequela funcional de membros inferiores e punho à esquerda”, deixando-se de fazer qualquer referência à lesão na pelve (id. 634021 - Pág. 62).

Nos termos do art. 333, caput e inciso I do CPC-73, vigente à época do
decisum
, resta especificado que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, tendo em vista que o Apelante tem por intuito comprovar que o acidente ocasionou prejuízo funcional à sua pelve,
com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem anatômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, com comprometimento da função vital
, deveria ter colacionado aos autos documentos comprobatórios de suas alegações, o que deixou de fazer de forma satisfatória, tendo em vista a ausência de laudo pericial que subsidie suas afirmações. Neste sentido colaciono a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL SOBRE A PERÍCIA - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA.
Na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível a realização de perícia médica para se apurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito, pois é esta prova que permite o cálculo do valor da indenização devida.
É necessária a intimação pessoal da parte sobre a designação de prova pericial. (TJ-MG - AC: 10433120322840002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 13/05/
2020
)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1.A Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.º 11.945 de 04 de junho de 2009, definiu a necessidade de graduação da invalidez para a fixação do montante indenizatório, sendo necessária a realização da perícia médica para aferir o grau de invalidez.
2.Necessidade de intimação pessoal da parte para a realização do exame. Sentença desconstituída. 3.Possibilidade de a perícia ser realizada por Perito de confiança do juízo. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 70082932369 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 21/11/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/
2019
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA.
Incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito
. (TJ-MG - AC: 10024122776685001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 21/08/
2020
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 04067397520098090132, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/
2019
)

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 02/12/2021